Tribunal: TJDFT
Processo: 0754400-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. ARTIGO 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA ÍNTIMA. NATUREZA DE REGALIA. RECOMPENSA. REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA No 200/2022 SEAPE. REQUISITOS ELENCADOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCLUSÃO EM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Execução Penal, em seu artigo 3o, estabelece que “ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, elencando em seu artigo 41, X, entre os direitos do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados.”
2. É certo que o direito à visitação não é absoluto e ilimitado, podendo ser suspenso ou restringido, consoante parágrafo único do artigo 41 da LEP, importando observar outros princípios atinentes à execução penal, a exemplo da segurança e disciplina dentro dos presídios, assim como da integridade física dos detentos e dos visitantes.
3. Especificamente à visita íntima, a Resolução no 23, de 04 de novembro de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, dispõe que tal visitação à pessoa privada de liberdade tem natureza jurídica de recompensa, do tipo regalia, de modo que ato normativo infralegal pode estabelecer requisitos para delimitar o campo de sua fruição.
4. No âmbito do Distrito Federal foi elaborada a Portaria SEAPE n° 200 de 11 de julho de 2022, a qual define, de igual modo, as visitas íntimas como recompensa, do tipo regalia, e lista os requisitos normativos para a fruição da benesse, quais sejam, a ausência de falta disciplinar nos últimos seis meses antecedentes ao pleito e a participação nos programas de ressocialização elencados.
5. Não demonstrado o preenchimento desses requisitos, incabível o deferimento da visita íntima ao apenado.
6. Inviável o acolhimento do pedido subsidiário formulado pela defesa, que pretende a inclusão do agravante em um dos programas de ressocialização contidos no artigo 38 da Portaria 200 da SEAPE, quando se observa que a questão não foi analisada pelo juízo de origem, o que torna inviável sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.
7. Havendo o magistrado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a decisão, não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso sobre os dispositivos de lei tidos por violados.
8. Agravo em execução penal conhecido e não provido.